Tribunal: TJSP
Processo: 2232189-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Decisão agravada que indefere o diferimento do pagamento das custas processuais para o final em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 5o da Lei 11.608/2003. Fundamento não impugnado nas razões recursais. Inexistência de análise em primeiro grau de jurisdição da pretensão relativa à concessão da Justiça Gratuita. Inviabilidade do exame do tema de

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Decisão agravada que indefere o diferimento do pagamento das custas processuais para o final em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 5o da Lei 11.608/2003. Fundamento não impugnado nas razões recursais. Inexistência de análise em primeiro grau de jurisdição da pretensão relativa à concessão da Justiça Gratuita. Inviabilidade do exame do tema de forma originária pelo Tribunal , em face ao principio do duplo grau de jurisdição. Recurso improvido, com observação.